Tribunal: TJDFT
Processo: 0745341-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745341-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA PACIENTE: MAURICIO RIBEIRO VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO NÚCLEO BANDEIRANTE DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA em favor de MAURICIO RIBEIRO VIANA, que fora preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais e nos artigos 140, caput, e 147 caput, 147-A, § 1o, II, 147-B, todos do Código Penal e todos c/c artigo 5o III da Lei 11.340/06, referente ao inquérito policial no 467/2023-11a DP, Ocorrência Policial no 7497/2023-21a DP e processo no 0705387-47.2023.8.07.0011, mas lhe foi concedida liberdade provisória pela autoridade judicial na audiência de custódia, mediante pagamento de fiança arbitrada em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), além de outras medidas. Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada em Plantão Judicial (ID. 52662280), e não há razões que justifiquem a reapreciação do decisum por esta Relatora, até porque já houve determinação para a soltura do paciente. Em sendo assim, comunique-se e solicitem informações a autoridade coatora. Após, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora